Tribunal: TJSP
Processo: 2125243-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários.
Prescrição – Execução individual proposta após o decurso do prazo quinquenal – Alegação de interrupção da prescrição em decorrência da ação no 1006391-82.2015.8.26.0533 – Não reconhecimento – Ação de execução, cuja petição inicial foi indeferida, antes da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários.
Prescrição – Execução individual proposta após o decurso do prazo quinquenal – Alegação de interrupção da prescrição em decorrência da ação no 1006391-82.2015.8.26.0533 – Não reconhecimento – Ação de execução, cuja petição inicial foi indeferida, antes da citação do executado – Ausência de aperfeiçoamento da relação jurídico-processual – Reconhecimento – Interrupção do prazo prescricional não verificada – Prazo prescricional para execução individual em Ação Civil Pública é de 5 anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença – STJ – REsp no 1.273.643/PR – Prescrição configurada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125243-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado IVO AUGUSTO BIGNOTTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2125243-22.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Ivo Augusto Bignotto (AJG)
Voto no 38385
Agravo de Instrumento
Execução em Cumprimento de
Sentença Ação Civil Pública Caderneta de Poupança
Expurgos Inflacionários.
Prescrição Execução individual proposta após o decurso do
prazo quinquenal Alegação de interrupção da prescrição em
decorrência da ação no 1006391-82.2015.8.26.0533
Não
reconhecimento Ação de execução, cuja petição inicial foi
indeferida, antes da citação do executado
Ausência de
aperfeiçoamento
da
relação
jurídico-processual

Reconhecimento
Interrupção do prazo prescricional não
verificada Prazo prescricional para execução individual em
Ação Civil Pública é de 5 anos, contados do trânsito em
julgado da r. sentença
STJ
REsp no 1.273.643/PR

Prescrição configurada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r.
decisão judicial que, em sede de Execução em Cumprimento de Sentença Ação Civil
Pública Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários , acolheu em parte a
impugnação apresentada, para afastar a incidência dos juros remuneratórios no cômputo
do valor devido, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para as
conferências necessárias e apresentação de cálculo de acordo com os parâmetros
estabelecidos, buscando o recorrente a reversão do julgado, aduzindo para tanto a
ocorrência de prescrição, ilegitimidade ativa, bem como termo inicial para contagem
dos juros de mora.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, houve
resposta às fls. 193/203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Com razão o recorrente.
De início, entende-se de rigor reafirmar acerca da
possibilidade de cognição nesta Instância acerca de questões de ordem pública;
reconhecida a natureza dialética do processo civil, bem como as matérias sujeitas à
apreciação do juiz (que dizem respeito ao processo os pressupostos processuais; as
relativa à ação que são as condições da ação; e a que corresponderia à questão de
fundo do processo o mérito da causa), implicando a adequação entre o sujeito e a
causa resultar a necessidade de conhecimento pelo Juízo da relação de dependência
lógica (influência por questões subordinantes ou vinculantes ou por questões
subordinadas ou vinculadas), não sujeitas essas questões à preclusão ou transito em
julgado, permite isso ao juiz o seu conhecimento independentemente de alegação e,
portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC, arts. 267, § 3.o, e 301, §
4.o).
Isto posto, tem-se que o prazo prescricional em relação às
ações de cobrança de expurgos inflacionários não creditados e de juros remuneratórios é
de 20 (vinte) anos, e não atinge os efeitos da coisa julgada na Ação Civil Pública, eis
que a citação naquela demanda (proposta no ano de 1993) interrompeu a contagem do
prazo.
Registre-se, ainda, que o prazo prescricional para
execução individual em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em
julgado da r. sentença. Neste sentido: REsp no 1.273.643/PR, julgado em 27/02/2013,
Relator Ministro Sidnei Benetti.
Consoante informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça: “Quando se tratar de execução individual de sentença proferida em ação
coletiva, como no caso, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras
pertinentes, sendo necessária a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é
quinquenal, conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896- SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de ação coletiva teria cinco anos
para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado de
sentença coletiva, e o prazo de 20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em
razão dos planos econômicos”.
Observa-se que, conforme o artigo 132, §3o, do Código
Civil, “Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência”, e ainda que conforme o caput do mesmo
dispositivo legal, os prazos prescricionais devem ser computados excluindo-se o dia do
começo, porém incluído o do vencimento. Daí extrai-se que a r. sentença proferida na
ação coletiva pública, movida pelo IDEC em face do Banco Mercantil de São Paulo
(posteriormente sucedido pelo Banco Bradesco S/A), transitou em julgado aos 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maio de 2011, sendo o derradeiro prazo quinquenal verificado em 04 de maio de 2016.
No caso em tela, é fato que o exequente ajuizou a presente
execução individual no dia 16 de setembro 2016; portanto, após o prazo quinquenal.
Sustentou naquela oportunidade a ocorrência de causa
interruptiva do prazo prescricional, aduzindo que: “este processo está sendo
redistribuído, vez que o Processo 1006391-82.2015.8.26.0533 distribuído em
13/11/2015 junto à 3a. Vara Cível de Santa Bárbara D ìOeste-SP, interrompeu o prazo
prescricional, bem como não houve julgamento do mérito, conforme do art. 1.036 do
NCPC e artigo 21 da Lei da Ação Popular (Lei no. 4.717/67) às ações civis públicas.”
(fl. 02).
Ainda, em resposta ao presente recurso, alegou não estar
verificada a prescrição de sua pretensão, vez que “(...) em sua inicial o agravado
informou que este processo foi redistribuído, vez que o Processo
1006391-82.2015.8.26.0 33 distribuído em 13/11/2015 junto à 3a. Vara Cível de Santa
Bárbara D' Oeste-SP, interrompeu o prazo prescricional, bem como não houve
julgamento do mérito, conforme do art. 1.036 do NCPC e artigo 21 da Lei da Ação
Popular (Lei no. 4.717/67) às ações civis públicas. Inicialmente, cumpre destacar que o
Requerido é sucessor por incorporação do Banco Mercantil de São Paulo
S.A./Finasa.”.
Não obstante, em consulta ao sistema informatizado SAJ
deste E. TJSP, nos autos do processo no 1006391-82.2015.8.26.0533, constata-se que o
exequente propôs aquela execução individual, referente à caderneta de poupança no
321.249-1, agência no 0142-2, do atual Banco Bradesco S/A, tratando-se, pois, da
mesma conta poupança, cuja execução se pretende nestes autos. Contudo, naquela
demanda, logo após sua propositura, sobreveio sentença extintiva do feito, sem
resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, por falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (fls. 35/36 daqueles autos),
com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil (atual 485, IV,
do CPC 2015). Houve ainda interposição de recurso de apelação (fls. 39/49 daqueles
autos), com posterior pedido e homologação de desistência (fl. 57/58 daqueles autos),
sendo certificado o trânsito em julgado, e arquivados os autos (fl. 61).
Desta forma, dessume-se daqueles autos que não houve o
aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, com o necessário juízo positivo de
admissibilidade da petição inicial, seguido do ato citatório da parte contrária. Ou seja,
não há que se falar em causa interruptiva da prescrição, porquanto não houve naqueles
autos a citação do executado, e tampouco despacho do juiz ordenando sua citação.
Lembre-se quanto a isso que, a teor do art. 202, caput, e
inc. I, do Código Civil, “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma
vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se
o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (...)”. O diploma
processual civil, por sua vez, estabelece no art. 240, §§ 1o e 2o, que: “§ 1o A interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, § 2o Incumbe ao autor
adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a
citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.”.
Neste sentido, já decidiu este E. TJSP, confira-se:
“Prescrição - Plano Bresser - Não interrupção se a inicial é indeferida -
Impossibilidade de contar-se prazo "casado" entre o ajuizamento da primeira ação e a
citação na segunda ação - No momento em que ocorre a citação, a prescrição fica
interrompida, vez que a citação válida interrompe a prescrição (art. 219, capul),
interrupção que retroage à data da propositura da ação (art. 219, § Io), considerando-
se proposta a ação tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz ou
simplesmente distribuída (art. 263). No entanto, se a inicial é indeferida antes da
citação, a prescrição não se tem por interrompida; o ajuizamento imediato de outra
ação não é causa interruptiva, vez que esta segunda ação foi ajuizada após o decurso
integral do lapso prescricional. - Recurso do autor n.” (TJ-SP - CR: 1213588005 SP,
Relator: Manoel Justino Bezerra Filho, Data de Julgamento: 15/12/2008, 35a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2009)
Desta forma, de rigor seja reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva, cujo prazo não foi interrompido pela propositura da
ação no 1006391-82.2015.8.26.0533, pois, como relatado, naqueles autos indeferiu-se a
petição inicial, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, sem que fosse promovida a citação do executado. Desta forma,
tendo a presente execução individual no 1006602-84.2016.8.26.0533 sido ajuizada
apenas em 16 de setembro 2016, após, portanto, o prazo quinquenal, encontra-se a
presente pretensão colhida pela prescrição.
Dá-se provimento ao recurso, para o fim de reconhecer-se
a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, e, por consequência, julgar extinto o
processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Des. Henrique Rodriguero Clavísio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2125243-22.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Ivo Augusto Bignotto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 168/171, que rejeitou as preliminares
arguidas na impugnação ao cumprimento da
sentença, fixou os parâmetros para o
cálculo da dívida, bem como determinou a
remessa dos autos à contadoria judicial.
Alega
a
agravante:
a

a
execução individual encontra-se prescrita;
b o termo inicial da incidência dos juros
da mora é a data da sua intimação, para o
cumprimento da sentença; c o credor não
possui legitimidade ativa, eis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovou
sua
associação
ao
IDEC,
tampouco concedeu autorização à aludida
instituição para o ajuizamento da demanda
coletiva. O recurso não comporta provimento. Inicialmente, respeitado o
entendimento do douto Desembargador
Relator, a prescrição da execução não
restou configurada.
Isto
porque,
o
prazo
prescricional para as ações de execução
está regulamentado na Súmula no 150, do
Supremo Tribunal Federal, que preceitua:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação CivilPública' .”. 1 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, Ivo Augusto Bignotto ajuizou a
presente ação em face de Banco Bradesco
S/A., objetivando executar a r. sentença
prolatada nos autos da Ação Civil Pública,
no
0808240-83.1993.8.26.0100,
que
condenou o Banco ao pagamento dos
expurgos
inflacionários,
atinentes
ao
Plano Verão.
A r. sentença proferida na
supracitada demanda coletiva transitou em
julgado aos 04 de maio de 2011, todavia, o
reconhecimento da interrupção do prazo
prescricional é medida de rigor, em razão
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ajuizamento da ação de protesto n°
1079579-83.2014.8.26.0100,
pelo
Instituto
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor contra o Banco Bradesco
S/A.
Com
efeito,
a
despeito
da
aludida ação de protesto versar sobre a
ação civil pública movida contra o Banco
do Estado da Bahia S/A., é certo que tanto
aquela demanda quanto a executada no
presente feito se referem ao mesmo plano
econômico, qual seja o Plano Verão.
Como se sabe, o aludido plano
foi instituído aos 15 de janeiro de 1989,
visando à estabilização da economia e,
dentre outras medidas, modificou o índice
de rendimento das cadernetas de poupança
de todas as instituições financeiras, sem
qualquer distinção.
Por se tratar do mesmo plano
econômico, que trouxe prejuízos comuns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos poupadores que mantinham dinheiro
depositado em todos os Bancos, inexistem
motivos
para
tratamento
diverso
dos
clientes, no que diz respeito ao prazo
prescricional, sendo cabível a aplicação
do prazo mais favorável ao consumidor e,
por consequência, o reconhecimento da
aplicação
do
protesto
interruptivo
também para este caso.
Desse modo, após a propositura
da
ação
de
protesto
interruptivo
n°
1079579-83.2014.8.26.0100,
o
termo
inicial
da
recontagem
do
prazo
prescricional da execução da r. sentença
proferida
na
Ação
Civil
Pública,
no
0808240-83.1993.8.26.0100 é a data do
ajuizamento
da
própria
cautelar,
que
ocorreu aos 21 de agosto do ano de 2014.
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinquenal
(16/09/2016),
contado
a
partir do protesto interruptivo.
Com relação aos juros da mora,
estabelece o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
Como leciona o professor Luiz
Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 2 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
2
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:
Consequências
à luz do princípio da restituição integral, interpretação sistemática e
teleológica. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida desde então.
Sobre o tema, a jurisprudência
assentou o seguinte entendimento:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA VALIDADE PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
3
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
3 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, é certo que a
matéria pertinente à legitimidade ativa do
poupador constitui preceito de ordem
pública, que pode ser apreciada a qualquer
tempo e grau de jurisdição.
Todavia, a cognoscibilidade ex
officio do aludido tema não impede os
efeitos da preclusão, que devem ser
respeitados,
quando
já
houver
pronunciamento jurisdicional a respeito.
Dessa forma, uma vez apreciada
a questão, não poderá ser rediscutida,
conforme preconiza o artigo 507 do
Estatuto Adjetivo Civil.
A respeito do tema, o jurista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fredie Didier Jr. Teceu as seguintes considerações: “Parece haver confusão entre a
possibilidade de conhecimento
ex officio de tais
questões , fato indiscutível, com a possibilidade de
decidir de novo questões já decididas, mesmo as que
poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas
diversas:
a
cognoscibilidade

ex
officio
de
tais
questões significa, tão somente, que elas podem ser
examinadas pelo Judiciário sem a provocação das
partes , o que torna irrelevante o momento em que são
apreciadas. Não há preclusão para o exame das
questões , enquanto pendente o processo, mas há
preclusão para o reexame ”.4 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
José
Frederico Marques:
“O conhecimento ex officio da matéria
persistirá até a sentença de mérito , se dela não se
decidiu
explícita
ou
implicitamente.

Existindo
pronunciamento,
ainda que implícito, a preclusão
torna irrevogável a decisão e impede o reexame da
matéria em que incidiu. E o mesmo deve ser dito das
nulidades absolutas, de que o juiz deve conhecer de
4 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício”. 5 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, a questão atinente à legitimidade
ativa já foi analisada por ocasião do
julgamento da apelação anteriormente
interposta pelo exequente (fls. 82/85 dos
autos principais), cujo trânsito em julgado
ocorreu aos 28 de novembro de 2018.
Portanto,
a
mencionada
alegação não pode ser conhecida, eis que é
de todo descabida a rediscussão do tema.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
conhece em parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-lhe provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
5 Marques, José Frederico. Manual de Direito Processual
Civil , vol. II, Campinas:
Millennium, 2003. Pág. 181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1193DEAC
6
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
119663DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125243-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.